Tribunal: TJSP
Processo: 3000873-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Determinação para aplicação do valor da UFESP vigente à época do trânsito em julgado para fins de pagamento de depósito prioritário, nos termos do artigo 100, §2o da CF. Insurgência da FESP. Não cabimento. Inviabilidade de aplicação dos parâmetros estabelecidos na Lei 17.205/2019 para pagamento. Entendimento aplicado para a requisição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Determinação para aplicação do valor da UFESP vigente à época do trânsito em julgado para fins de pagamento de depósito prioritário, nos termos do artigo 100, §2o da CF. Insurgência da FESP. Não cabimento. Inviabilidade de aplicação dos parâmetros estabelecidos na Lei 17.205/2019 para pagamento. Entendimento aplicado para a requisição de pequeno valor e também para o pagamento de depósito de prioridade em regime de precatório. Trânsito em julgado do título executivo ocorrido em data anterior à vigência da referida lei. Questão objeto de julgamento repetitivo pelo STF (Tema 792). Entendimento aplicado por esta Corte em casos parelhos. Decisão mantida. Agravo não provido.